Tribunal: TJBA
Processo: 0000161-06.2013.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000161-06.2013.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISMAIR RODRIGUES CAETANO

Advogado(s)
:
IGOR SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO EM 1/6 BASEADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE APREENDIDA (3,26 G DE
COCAÍNA
). PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 DEVIDA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA VINCULANTE 59 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
,
APESAR D
O
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Ismair Rodrigues Caetano contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, estabelecendo o regime aberto após detração. O recorrente busca a reforma da dosimetria para a aplicação da fração redutora do privilégio em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que a natureza e quantidade da droga foram valoradas de forma prejudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, dadas as particularidades do caso concreto, justificam a aplicação da fração de redução do tráfico privilegiado em seu patamar máximo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo o Juízo a quo valorado negativamente a natureza ou a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria.
4. Na terceira fase, o magistrado sentenciante aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 (um sexto), fundamentando a escolha exclusivamente na natureza e quantidade do entorpecente (3,26 g de cocaína).
5. Observo que a quantidade apreendida não se revela expressiva a ponto de obstar a aplicação da fração máxima de redução, especialmente quando o réu preenche todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas).
6. Reformo a dosimetria para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
7. Constato que, com a nova fixação da pena, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 4 (quatro) anos.
8. Verifico que entre a data do recebimento da denúncia (10/07/2013) e a data da publicação da sentença condenatória (18/12/2018) transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, operando-se a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente, aliada à primariedade e aos bons antecedentes do réu, autoriza a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3.

2. Reduzida a pena em sede recursal, deve o Tribunal examinar a ocorrência da prescrição retroativa entre os marcos interruptivos anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 42; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2025952 SP 2022/0287445-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024;
STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000161-06.2013.8.05.0045,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ISMAIR RODRIGUES CAETANO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.